Tribunal: TJES
Processo: 5021209-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021209-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: TALIEVI COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS.
PESSOA JURÍDICA.
NEGATIVAÇÃO
REGULAR. MANUTENÇÃO
INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO D
O
DÉBITO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da manutenção indevida de negativação após a quitação do débito, e determinando o reembolso das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade; (ii) avaliar a regularidade da condenação por danos morais e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reiteração de argumentos da contestação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que a apelação evidencie de forma clara os fundamentos de fato e de direito que amparam o inconformismo. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece tal possibilidade.

4.
A manutenção da negativação após a quitação do débito, por período superior ao prazo legal de cinco dias úteis, configura falha na prestação de serviços, nos termos da Súmula 548 do STJ.

5.
O dano moral, no presente caso, caracteriza-se
in re ipsa
, pois decorre diretamente da ilicitude da manutenção do nome da empresa em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito, afetando a honra objetiva da pessoa jurídica.

6.
O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional, especialmente considerando que a negativação inicial foi regular e se tornou indevida apenas após a quitação do débito. A redução para R$ 5.000,00 observa os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos trazidos na contestação não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que a apelação exponha fundamentos de fato e de direito capazes de impugnar os termos da sentença recorrida.

2. A manutenção de negativação em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.

3. O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser fixado em atenção à proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.374.883/PR, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, j. 26/03/2019; STJ, REsp 2.069.003/MS, Relª Min. Nancy Andrighi, j. 17/10/2023; Súmula 548 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel, e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o montante indenizatorio para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

A recorrida argumentou que “
A insurgência genérica, veiculada através da cópia literal da defesa, não se reportando especificamente à decisão recorrida, tem o seu conhecimento prejudicado, porque as alegações defensivas já foram rechaçadas pelo Juízo de primeiro grau
” (fl. 03 do evento 10550029)
.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 03 do evento 10550026, o porquê do inconformismo do recorrente, eis que aduz a regularidade da negativação do nome da empresa, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do quantum fixado a título de indenização.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SAFRA SA
contra a r. sentença do evento 10550023, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
TALIEVI COMERCIAL LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial “
para o fim de CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelos índices do TJES a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da citação (CC, art. 405), ao tempo em que confirmo a tutela de urgência ao seu tempo deferida
”.

Outrossim, condenou o requerido ao reembolso das custas adiantadas pela parte autora e ao pagamento das custas processuais remanescentes, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a r. sentença, o apelante alega (evento 10550026), em síntese, que: (i) não houve falha na prestação de serviços, uma vez que o contrato foi adimplido com atraso e o apontamento foi regularizado após a quitação; (ii) inexiste nos autos prova de que os dados da recorrida foram inseridos em cadastro de inadimplentes; (iii) o dano moral não ficou comprovado, pois a parte recorrida não sofreu qualquer prejuízo à sua honra objetiva; (iv) a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais é desproporcional, gerando enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Consta da inicial que a apelada foi impedida de adquirir um recurso financeiro de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) com a Caixa Econômica Federal, em virtude da existência de um protesto em seu nome, realizado indevidamente.

Alegou a empresa autora que, embora possua o contrato de empréstimo com a apelante, está em dia com os pagamentos, e mesmo buscando solucionar o problema extrajudicialmente, não obteve êxito. Além disso, afirma que não foi previamente notificada sobre o suposto débito, o que poderia ter evitado a restrição. Diante disso, ajuizou a demanda visando a reparação pelos danos supostamente sofridos e a exclusão da negativação.

Extrai-se dos documentos que instruem o feito que o protesto que gerou a negativação do nome da pessoa jurídica recorrente diz respeito à parcela do empréstimo (contrato nº 00100910120311) com vencimento em 19.05.2023, a qual apenas foi quitada em 15.06.2023, assim, a princípio, o protesto e a negativação se deram de forma regular.

Contudo, consoante fundamentado pelo magistrado de origem, “
uma vez efetuada a quitação da parcela por parte da empresa autora, inegável que a manutenção do protesto por parte do requerido configura falha na prestação do serviço
”.

Aliás, nos termos da Súmula nº 845 do c. STJ
2
, “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

Esse entendimento permanece pacífico no âmbito da Corte Superior, conforme precedente recente a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO, DUPLICATA. ENDOSSANTE. ENDOSSATÁRIO. AFASTADA BOA-FÉ. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. 1. Ação de declaração de inexistência de dívida cumulada com pedido indenizatório ajuizada em 18/08/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir se em ação que visa à indenização pela manutenção do nome do devedor do título de crédito no cadastro de inadimplentes mesmo após a quitação do débito em favor do endossante, este último deve figurar como litisconsorte passivo obrigatório. 3. Não se pode demandar do portador do título exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé. 4. O simples conhecimento, pelo atual portador do título, da existência de fato oponível ao anterior é suficiente para a configuração da má-fé. 5. É lícito eventual protesto realizado pelo endossatário em razão do inadimplemento do devedor, pois, uma vez endossada, a validade da duplicata condiciona-se à observância dos requisitos de forma e não à regularidade do saque. Precedentes. 6.
Mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido. Precedentes.
7. A responsabilidade pela manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes após a quitação do débito perante o credor originário pode ser oposta ao endossatário se for comprovado que ele tinha conhecimento sobre tais fatos. 8. Não há que se falar em litisconsórcio obrigatório quando a eficácia da sentença que condenou o endossatário a pagar a indenização pela manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes não depende da citação credor originário, notadamente porque é facultado ao consumidor ajuizar a ação indenizatória em face de um ou de ambos os autores da ofensa. 9. Recurso especial desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.069.003/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

No caso concreto, a parte recorrida demonstrou que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias úteis da quitação da parcela pendente de pagamento, buscou o cancelamento do protesto e, por conseguinte, da inscrição no cadastro de inadimplentes, mas não obteve êxito.

Nota-se que a demanda foi ajuizada em 07.07.2023, mas o nome da apelada foi retirado do mencionado cadastro em órgão de proteção ao crédito apenas após a concessão da medida liminar, em setembro de 2023 (evento 10549993).

Apesar de verificar que todas as parcelas do contrato de empréstimo sempre foram pagas em atraso, o banco apelante descumpriu com o seu dever de dar baixa na restrição efetuada após o pagamento do débito, de modo que não é possível afastar o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

No que concerne ao dano moral, este se configura
in re ipsa
no presente caso, mesmo se tratando de pessoa jurídica, pois se trata de situação em que a lesão decorre da própria ilicitude da manutenção do nome da devedora em cadastro negativo mesmo após o pagamento.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Locação de veículo automotor. Locatária demandante que reclama reparação moral em razão da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes do SERASA após a quitação do débito indicado com demora na baixa da restrição. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Manutenção da restrição em cadastro negativo de crédito após a quitação do débito indicado. Responsabilidade do credor pela baixa da restrição no prazo de cinco (5) dias a contar do pagamento da dívida. Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP nº 1424792/BA, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos e na Súmula nº 548. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral, mas somente em relação à sua honra objetiva, que abrange sua imagem, reputação social, conceito e boa fama no Mercado. Dano moral configurado in re ipsa. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão formulada pela autora em sede de contrarrazões, de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que não comporta acolhida, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Honorários sucumbenciais, já arbitrados no percentual máximo previsto (20%) no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. * (TJSP; Apelação Cível 1002258-89.2024.8.26.0562; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024) (TJSP; AC 1002258-89.2024.8.26.0562; Santos; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 31/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Manutenção indevida em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida. Sentença de procedência para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização moral (R$ 10.000,00). Recurso da ré que não merece prosperar. Comprovado que a dívida negativada em 08/10/2020 havia sido paga em 18/03/2021. Ré que forneceu carta de anuência a empresa autora, entretanto, inexistia protesto a ser baixado, porque a ré apenas registrou dívida vencida junto ao SERASA Experian. Embora a inserção tenha sido regular, houve falha da ré ao não proceder a baixa da negativação em cinco dias úteis após a quitação. Inteligência da Súmula nº 548 do STJ. Nome da empresa autora que permaneceu negativado por mais de sete meses após a quitação. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Precedente do STJ. Abalo no crédito. Autora que demonstrou os transtornos sofridos junto aos fornecedores. Dano moral in re ipsa caracterizado. Inaplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ. Único apontamento a macular o nome da empresa autora. Indenização mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1010107-51.2021.8.26.0099; Ac. 17110012; Cubatão; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 31/08/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 3003)

Não obstante, tenho que assiste razão o banco apelante ao arguir a necessidade de adequação da importância fixada na origem, notadamente porque o montante fixado na origem é mais do que o dobro do valor da parcela que deu origem à negativação da empresa recorrida e porque a negativação em si foi regular, mas se tornou irregular em momento posterior, diante da sua manutenção após a quitação do débito.

Assim, em homenagem aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às circunstâncias do caso em exame, merece ser reduzida a valoração realizada pelo órgão
a quo
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais condizente com o caso concreto.

Diante do todo o exposto,
CONHEÇO
da presente apelação, e, no mérito,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para reduzir o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Incabível a fixação de honorários recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
3
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Súmula n. 548, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 19/10/2015.

3
[...] 4. Não cabem honorários recursais na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, quando, por exemplo, houver a estipulação de sucumbência recíproca. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1697387/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da presente apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).